Tribunal: TJSP
Processo: 1042824-76.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ARGUIÇÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o parâmetro para a fixação da verba honorária foi estabelecido na r. sentença, não impugnada nesse ponto por quaisquer das partes, não comportando, por consequência, alteração em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042824-76.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ERICA CAMILLO LEITE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1042824-76.2018.8.26.0114/50000
Voto no 36.200
Embargos de Declaração Cível no 1042824-76.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 36.200
Comarca:
CAMPINAS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1042824-76.2018.8.26.0114)
Embargante: ERICA CAMILLO LEITE
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ARGUIÇÃO
ACERCA
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
“No caso concreto o parâmetro para a fixação da verba
honorária foi estabelecido na r. sentença, não impugnada nesse
ponto por quaisquer das partes, não comportando, por
consequência, alteração em sede da estreita via de embargos de
declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
Erica Camillo Leite opõe embargos de declaração ao Acórdão
que manteve o decreto de procedência do pedido inicial por ela formulado,
com a consequente concessão de auxílio-acidente, na ação acidentária movida
contra o INSS (Acórdão nas páginas 187/192 dos autos principais).
Com o pretexto de omissão, pugna a embargante por
pronunciamento da Turma Julgadora acerca dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados pela r. sentença prolatada no feito objetivando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1042824-76.2018.8.26.0114/50000
Voto no 36.200
Embargos de Declaração Cível no 1042824-76.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 36.200
resumo, a sua majoração levando-se em conta a fase recursal, conforme
disposição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (página 01).
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese todo o inconformismo da embargante acerca do
ponto trazido, não vislumbro vício processual a implicar modificação do
Julgado.
Vê-se que a r. sentença prolatada fixou os honorários
advocatícios, impostos ao INSS pela sucumbência experimentada, em 15%
sobre as parcelas até então vencidas, em consonância com o enunciado da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a autora, por seu
turno, se insurgido a respeito em sede de recurso interposto.
Seguiu-se então a prolação do Acórdão que, nesse ponto, não
modificou a r. sentença, seja porque não impugnado por quaisquer das partes,
seja porque o arbitramento no caso se deu em conformidade com a regra
processual vigente.
De todo modo, se tem a embargante entendimento contrário a
respeito do ponto dirimido deverá suscitar a sua apreciação em sede da via
recursal adequada, não se cogitando de maior elucidação em sede de
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1042824-76.2018.8.26.0114/50000
Voto no 36.200
Embargos de Declaração Cível no 1042824-76.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 36.200
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator